Tribunal: TJBA
Processo: 8016249-98.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8016249-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: CARLOS ADAN DOS SANTOS Advogado(s): FLORISVALDO DE JESUS SILVA, MANUELA OLIVEIRA MEIRA, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA e outros (2) Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A ACÓRDÃO PROFERIDO EM CONFLITO DE JURISDIÇÃO. PLEITO DE REFORMA DO DECISUM PARA SANAR VÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. EMBARGOS DE DCLARAÇÃO DESPROVIDOS. I – Alega o Recorrente que o julgado incorreu em omissão e erro material, a serem sanados por estes Embargos, encerrando com pedido de reconhecimento da competência da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista para a reunião das ações penais, com fundamento na conexão probatória, bem como para fins de prequestionamento. II – Embora na Petição dos Embargos aponte a existência de omissão e erro material, que configurariam julgamento extra petita, não cuidou de demonstrar onde teria o decisum incorrido nos respectivos vícios, uma vez que a matéria foi devidamente enfrentada no Acórdão embargado. III – Com efeito, examinando os autos, verifica-se que não houve mácula aos preceitos do artigo 619 do Código de Processo Penal. Estando, pois, ausentes os requisitos do aludido dispositivo, não cabe o manejo dos Embargos de Declaração. IV – O recurso trazido a juízo revela-se manifestamente infundado, já que o Embargante demonstra apenas a pretensão de rediscutir a causa, o que não é permitido na via dos Embargos. V – Procuradoria de Justiça pela rejeição dos Embargos. VI – Embargos de Declaração desprovidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão constante nos autos do Conflito de Jurisdição nº 8016249-98.2025.8.05.0000, tendo como Embargante CARLOS ADAN DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas.